Tribunal: TJSP
Processo: 1038531-47.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Concurso público – Sentença de improcedência dos pedidos voltados à reintegração do autor em concurso de Aluno Oficial da Polícia Militar e indenização por danos morais – Inconformismo do demandante – Cabimento, em parte.
Impugnação ao valor da causa em contrarrazões – Inadmissibilidade – Matéria que deve ser arguida em preliminar de defesa sob pena de preclusão, na forma do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Concurso público – Sentença de improcedência dos pedidos voltados à reintegração do autor em concurso de Aluno Oficial da Polícia Militar e indenização por danos morais – Inconformismo do demandante – Cabimento, em parte.
Impugnação ao valor da causa em contrarrazões – Inadmissibilidade – Matéria que deve ser arguida em preliminar de defesa sob pena de preclusão, na forma do art. 293 do Código de Processo Civil – Valor atribuído à causa além disso correspondente ao pleito indenizatório, em conformidade com o art. 292, V, do Código de Processo Civil.
Mérito – Exclusão do concurso promovida porque o autor se declarou pardo, optando pelo sistema de pontuação diferenciada, mas mediante mecanismo de heteroidentificação apurou-se que o requerente seria na verdade branco – Exclusão em desconformidade com os critérios do edital – Autor reconhecido como pardo pela própria Administração, mediante registro efetuado na identidade funcional – Demonstração no sentido de possuir traços faciais tipicamente associados às pessoas negras e ser filho de mulher negra – Critério de ascendência expressamente previsto no edital para casos de dúvida – Preponderância da autodeclaração nos casos dúbios reconhecida em julgado do STF – Exclusão anulada – Reintegração no concurso devida – Precedentes, inclusive desta C. Câmara – Danos morais não caracterizados – Pleito no sentido de computar, para promoções futuras, caso o autor venha a ser aprovado, a data na qual deveria ter ocorrido o empossamento, não fosse a exclusão indevida – Inadmissibilidade – Sentença reformada apenas para afastar a exclusão do autor do concurso – Sucumbência recíproca – Recurso provido, em parte.